Tribunal: STF
Processo: HC 213519
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 730.273/SP (eDOC 6). 



    Consta dos autos que o Ministério Público representou o paciente, nos autos 1501055-88.2019.8.26.0407, por trazer consigo 14,5g de maconha no dia 02.09.2019. A sentença julgou procedente a representação e aplicou medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A decisão transitou em julgado.



    Alega o impetrante que o adolescente praticou ato infracional sem violência ou grave ameaça e, apesar de ser reincidente, não há que se falar em contumácia.



    Sustenta também que o paciente já completou a maioridade e, atualmente, desempenha atividade laborativa, o que demonstra que a medida de internação apenas prejudicaria seu processo de ressocialização. 



    À vista dos argumentos, pede a concessão da ordem a fim de que seja determinada a desinternação do paciente, com a substituição por medida compatível.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).  



     



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.  Precedentes:  



     



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)  



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental. 



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, entendo que é possível aferir a existência de ilegalidade, devendo-se, por conseguinte, conceder a ordem. 



    Nos termos do art. 106 do ECA, nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 



    Nesse diapasão, o Estatuto da Criança e do Adolescente somente autoriza a aplicação da socioeducativa de internação nas hipóteses taxativas previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:



    Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 



    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 



    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 



    Ao abordar o tema, o STF consolidou o entendimento segundo o qual a escolha de medida socioeducativa restringe-se às hipóteses legais e deve ser proporcional à gravidade concreta do ato infracional praticado. Rechaça-se, portanto, a aplicação de internação – medida privativa de liberdade, que possui caráter excepcional - com base na hediondez abstrata da infração.



    Nesse sentido:



    ’HABEAS CORPUS’. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI Nº 8.069/1990. INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.



     …...............................................................................................



    2. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei 8.069/90).



    3. No caso, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi cometido sob qualquer das hipóteses autorizadoras.



    4. Ordem concedida para cassar a medida de internação imposta ao paciente.” (HC 129.148/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)



    HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO AO CRIME DE  TRÁFICO  DE DROGAS.  INTERNAÇÃO  DETERMINADA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. A medida socioeducativa de  internação  imposta com base apenas na suposta gravidade abstrata do  ato  infracional  ofende a garantia da excepcionalidade da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade determinada pelo texto constitucional (art. 227, § 3º, V) e contraria o rol taxativo do art. 122 da Lei nº 8.069/1990. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Juízo de origem que, com base nas circunstâncias objetivas do caso concreto, fixe medida socioeducativa menos gravosa e que favoreça a inserção social dos pacientes, que deverão aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. (HC 122886, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.09.2014)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO AO CRIME DE  TRÁFICO  DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE  INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. A  internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Inexistência dos pressupostos autorizadores da  internação  do paciente, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990. 4. Medida socioeducativa de  internação  motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a  internação  aplicada ao paciente por medida socioeducativa mais branda. (HC 119277, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.04.2015)



    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista – Estatuto da Criança e do Adolescente – faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa.” (HC 105.917/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 13.6.2011) 



    Na espécie, o Juízo de origem aplicou medida socioeducativa de internação nos seguintes termos (eDOC 8 - grifei): 



    Os documentos de fls. 39 e 50/54 (Folha de Antecedentes Infracionais) mostra a reinteração de prática de atos infracionais por parte do representado. Ainda, o fato de o adolescente afirmar que consumia cerca de 4 cigarros de maconha por dia é suficiente para que se demonstre necessária a internação.



    Assim, há de receber a medida de internação, com fundamento no artigo 122, inciso II, do ECA.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente representação movida em face de JANIO LEONARDO RODRIGUES MISSIAS, qualificado nos autos, para aplicar-lhes medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional equiparado aos delitos dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.



    A meu entender, o magistrado não demonstrou a necessidade imperiosa da medida, desatendendo, portanto, o comando do art. 112, §1º, do ECA. Isso porque a motivação da decisão singular lastreia-se na condição pessoal de usuário e na infração pretérita cometida pelo paciente (ato infracional análogo ao tráfico de drogas), contudo não verticalizou as circunstâncias do próprio ato que deflagrou essa representação, em que fora apreendido menos de quinze gramas de maconha.



    Com efeito, esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Nesse sentido, cito: HC 94767, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowksi (12g de maconha); HC 112766/SP, Relator(a): Min. Rosa Weber (164g de maconha; HC 123.765/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes (9g de maconha); HC 140454/SP Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143147/SP, Relator(a) Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144199/AM, Relator(a): Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack.



    No caso em tela, a existência de ato infracional pretérito não é suficiente para justificar a necessidade da constrição cautelar. Em um juízo de ponderação, verifico que tal medida restringe de forma excessiva a liberdade do paciente, considerando as circunstâncias concretas, especialmente no que tange à gravidade do ato infracional praticado.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar ao Juízo de primeiro grau que substitua a medida de internação por outra menos gravosa, salvo se o paciente estiver internado por motivo diverso. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.



    Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente